Tribunal: TJMT
Processo: 0003821-56.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003821-56.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANK SOUZA SANTOS - CPF: 043.641.811-88 (APELANTE), W. F. D. R. - CPF: 143.510.816-78 (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE SOUZA MACHADO - CPF: 059.823.021-12 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 E ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA MATERIAL DO NARCOTRÁFICO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – IRRELEVÂNCIA
IN CASU
– LAUDO PRELIMINAR HÁBIL A SUPRI-LO
– PRECEDENTES –
2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O DELITO DO ART. 28, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA AMPLAMENTE DELINEADA NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E RELATÓRIO DE MONITORAMENTO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CONDIÇÕES DA APREENSÃO – DROGAS DE NATUREZAS DIVERSAS, TOTALIZANDO QUASE MEIO QUILO –
3.
VINDICADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE NARCOTRÁFICO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS] – ATIVIDADE DISCRICIONÁRIA DO JULGADOR – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06 –
4.
REQUERIDO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI, DA LEI N.o 11.343/06 – INDEFERIMENTO – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE COMPROVADO –
5.
PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO POR FALTA DE DOLO NA CONDUTA OU POR APLICAÇÃO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – IMPROCEDÊNCIA – LIAME VOLITIVO DO AGENTE SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DA BAGATELA QUE ESBARRA NA REINCIDÊNCIA DO AGENTE –
6.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO – NATUREZA CUMULATIVA – AFERIÇÃO DE MISERABILIDADE QUE INCUMBE À FASE DE EXECUÇÃO –
7.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OBSTADO PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
8.
PREQUESTIONAMENTO –
9.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ante a presença nos autos de laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, o qual se utilizou

da via procedimental equivalente à da perícia definitiva para identificar o material apreendido como cocaína e maconha, bem como apontou as respectivas quantidades, e estando o exame em questão corroborado pelas demais provas coligidas ao feito, a materialidade do crime de tráfico de drogas mostra-se comprovada. Precedentes do STJ e TJMT.

2.
Não prospera o pedido de desclassificação do narcotráfico para o crime de porte de drogas para consumo próprio, pois, na hipótese, tanto a materialidade quanto a autoria do primeiro estão comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência e pelos demais elementos informativos angariados ao processo, a exemplo do relatório de monitoramento e das próprias peculiaridades de que trata art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06.

3.
É inviável a readequação ao mínimo legal da pena-base do crime de tráfico de drogas, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e valoradas mediante fundamentação idônea, mesmo porque, a exasperação levada a efeito na primeira fase da dosimetria constitui atividade discricionária do julgador e o seu redimensionamento condiciona-se à flagrante ilegalidade ou ausência de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu
in casu
.

4.
Havendo provas suficientes a demonstrar que o apelante envolveu adolescente no comércio malsão, deve ser mantida a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/06.

5.
Nos delitos de receptação, uma vez apreendida a
res
em poder do agente, incumbe ao flagrado comprovar a procedência lícita do bem ou a sua aquisição de boa-fé, a teor do art. 156 do CPP, o que não ocorreu, visto que
in casu
os elementos de cognição delineiam o dolo do réu em receber e ocultar coisa que sabia ser produto de crime, tampouco havendo falar em desnecessidade da pena ou em incidência do princípio da bagatela imprópria diante da reincidência do agente.

6.
Eventual pobreza do condenado foi considerada na sentença por ocasião da fixação do valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT, descabendo cogitar a exclusão da sanção patrimonial, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a impossibilidade de adimplência e a miserabilidade do acusado devem ser aferidas pelo juízo da execução.

7.
A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, especialmente considerando o risco à ordem pública neste caso concreto, representado pela vultosa quantidade de drogas de diferentes espécies e pela contumácia do segregado.

8.
A título de prequestionamento,
restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

9.
Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FRANK SOUZA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANK SOUZA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 3821-56.2019.811.0004 – código 302749, que o
condenou
à pena privativa de liberdade total de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento distinto e integral de
840 (oitocentos e quarenta) e de 10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.o 11.343/06
e
art. 180,
caput
, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 32128992 e ID 32128993, precisamente no que se refere ao
crime de tráfico de drogas
, o apelante pretende a
absolvição

com fulcro no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal, alegando a inexistência de prova da materialidade delitiva diante da falta do laudo pericial definitivo das substâncias confiscadas, e,
subsidiariamente
, vindica a
desclassificação
da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, ao argumento de que não restou comprovada a finalidade mercantil dos entorpecentes, os quais, ao revés, se destinariam ao consumo pessoal do acusado, ao que agrega os pedidos consecutivos de
redução
da pena-base para patamar mais próximo do mínimo legal
, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e de
decote
da majorante do art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/06
.

Cumulativamente
, pleiteia a
absolvição
do crime de receptação
, seja com base na alegada insuficiência de provas capazes de demonstrar o
dolo
do agente, seja com base na almejada incidência do princípio da
bagatela imprópria
, pugnando ainda pelo
direito de recorrer em liberdade
, ante a suposta inidoneidade da fundamentação que manteve a prisão preventiva, e também pelo
afastamento das penas de multa impostas
, por se tratar de pessoa pobre na forma da lei. Por fim, prequestiona a matéria debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 32128996 e ss., o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 34214963, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 32128991), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 07/03/2019, por volta das 17h00min, na residência particular situada na Rua General Carneiro, n.o 545, bairro Jardim Palmares, na Comarca de Barra do Garças/MT, o apelante
FRANK SOUZA SANTOS

efetuou a venda
de 01 (uma) porção de substância análoga à maconha e
tinha em depósito
118 (cento e dezoito) porções menores de
maconha
, com massa total de
402,384g
(quatrocentos e dois gramas, trezentos e oitenta e quatro miligramas), bem como
tinha em depósito
ainda outras 02 (duas) porções da mesma substância, com massa de
21,553g
(vinte e um gramas, quinhentos e cinquenta e três miligramas), além de 01 (uma) porção de substância análoga à
cocaína
, com massa de
38,144g
(trinta e oito gramas, cento e quarenta e quatro miligramas), tudo com a finalidade comercial, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que, em data e horário indeterminados mas sabidamente entre os dias 05 e 07/03/2019,
na residência particular situada na Rua General Carneiro, n.o 545, bairro Jardim Palmares, na Comarca de Barra do Garças/MT, o apelante
FRANK SOUZA SANTOS
recebeu
e
ocultou
, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) tampão automotivo com um par triaxial, da marca
Pioneer
, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), que havia sido furtada da vítima
Luiz Henrique Souza Machado
no dia 05/03/2019.

Segundo a preambular, após receber diversas denúncias implicando o recorrente na mercancia ilícita, a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar (ARI) passou a monitorá-lo e também a sua residência, quando então puderam constatar grande movimentação de usuários de drogas no local e que o investigado frequentemente se dirigia até um terreno baldio vizinho ao seu domicílio.

Certa feita, de acordo com a peça inaugural, a equipe de monitoramento visualizou terceiro indivíduo denominado
Leandro Pereira dos Santos
adentrar no imóvel do denunciado e o abordou durante a saída, encontrando em seu poder 01 (uma) porção de maconha, a qual declarou ter adquirido na casa do apelante, por intermédio do adolescente
W. F. R.

Diante da situação de flagrância, os policiais ingressaram na residência, em cujo interior havia 02 (dois) usuários de entorpecentes, o apelante e o aludido menor de idade, com quem foi encontrada 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, narrando a denúncia, outrossim, que, no quarto do recorrente, foi localizada 01 (uma) porção grande de cocaína e dinheiro em espécie, além de petrechos comumente associados ao narcotráfico, como embalagens plásticas vazias.

Ainda em buscas no local, os agentes estatais desvelaram, no quintal do increpado, um caminho (“trieiro”) com acesso ao matagal localizado ao lado do imóvel, onde descobriram e apreenderam o estoque com 118 (cento e dezoito) porções de maconha embaladas individualmente, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) caderno contendo anotações manuscritas sobre o comércio ilícito, a exemplo de nomes dos adquirentes, pesagens vendidas, quantias pagas e valores devidos.

Por fim, a proposição acusatória aponta que foi apreendido na residência do réu o objeto proveniente de prévio furto, descrito alhures, o qual estava ocultado nas dependências do imóvel e foi recebido pelo acusado de terceiro não identificado, sem nota fiscal ou qualquer comprovante de origem lícita.

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.o 11.343/06 e art. 180,
caput
, na forma do art. 69, ambos do Código Penal
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.
Da pre
tendida absolvição do delito de tráfico de drogas por insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva:

O apelante vindica a absolvição do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, alegando, em abono ao pedido, que, a despeito das provas que eventualmente demonstrem a autoria delitiva, inexistem nos autos elementos de cognição suficientes para apontar a efetiva ocorrência material da infração penal, visto que não foi confeccionado o laudo pericial definitivo em face das substâncias apreendidas, de modo que, na intelecção defensiva, o réu poderia
“inclusive, ter sido enganado quanto à qualidade do material que possuía”
(ID 32128992 - Pág. 3).

Em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da defesa, a pretensão absolutória não faz jus à acolhida.

Como é cediço, a simples ausência nos autos do laudo toxicológico definitivo, por si só, não implica automaticamente em falta de provas quanto à materialidade do narcotráfico, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio comporta a possibilidade de que a ocorrência do delito em questão seja atestada por meio de outros elementos idôneos de prova, a exemplo do laudo de constatação preliminar.

Nesta toada, o eg. Superior Tribunal de Justiça balizou diretrizes condicionantes da aludida possibilidade ao determinar que, para tanto, o laudo preliminar deve atender a determinados requisitos, a saber:
a)
seja lavrado por perito oficial criminal;
b)
seja confeccionado pela via procedimental equivalente ao definitivo;
c)
constate a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas;
d)
seja corroborado pelos demais elementos de cognição constantes dos autos (
ex vi
do AgRg no REsp 1802414/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 21/05/2019, DJe 27/05/2019).

A propósito, em situações tais, isto é, em que o exame de constatação preliminar contém todas as informações necessárias à segura comprovação de que o material periciado consiste em narcótico de uso proscrito no território brasileiro, bem como em que as conclusões da perícia coadunam-se com os demais elementos probatórios angariados ao caderno processual, a eg. Corte Cidadã vem entendendo pela higidez da comprovação quanto à materialidade delitiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR E OUTROS MEIOS DE PROVA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso.
2. Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína, e estando corroborado com as demais provas dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo
. 3. (...)”.
(AgRg no AREsp 1578818/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) – Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência desta C. Terceira Câmara Criminal, segundo a qual
“na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível que, excepcionalmente, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes seja comprovada por laudo de constatação provisório, desde que este permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, por ter sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes
”
(N.U 0000428-18.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020) – Negritei.

Partindo destas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, denota-se que, ainda na fase inquisitiva, foi juntado aos autos o laudo de ID 32128482, da lavra do
perito oficial criminal
, Sr.
Paulo Gustavo Thoma
, o qual concluiu,
in verbis
:

“
3. DOS MATERIAIS.

Material A:
Porções menores embaladas em papel alumínio e filme de substância análoga a maconha. Trata-se de
(118) cento e dezoito porções de extrato vegetal
, de tonalidade castanha (...). As porções apresentam
massa bruta de 402,384g (quatrocentos e dois gramas, trezentos e oitenta e quatro miligramas)
, obtida em balança semianalítica (...).
Material B:
Porções maiores de substância análoga a maconha. Trata-se de
(02) duas porções de extrato vegetal
, de tonalidade castanha (...). As porções apresentaram
massa líquida de 21,553g (vinte e um gramas, quinhentos e cinquenta e três miligramas)
, obtida em balança semianalítica (...).
Material D:
Substância análoga à cocaína em forma de pedras. Trata-se de
uma porção de substância amarelada
, em forma de pedras. A porção apresentou
massa líquida de 38,144g (trinta e oito gramas, cento e quarenta e quatro miligramas)
, obtida em balança semianalítica (...).
4. EXAMES
.
Foram escolhidas aleatoriamente vinte (20) amostras (20 porções) do
Material A
(...) cada amostra foram
submetidas à Reação Preliminar com Fast Blue Salt B
e
todas apresentaram resultado POSITIVOS para a presença de Cannabis sativa L. (maconha).
(...). Parte das porções do
Material B
(porções maiores de maconha)
foram submetidas à Reação Preliminar com Fast Blue Salt B e ambas apresentaram resultado POSITIVOS para a presença de Cannabis sativa L. (maconha).
(...). Parte das porções do
Material D
(pedras amareladas)
foram submetidas à Reação Preliminar com Tiocianato de Cobalto II e ambas apresentaram resultado POSITIVOS para a presença de COCAÍNA.
As substâncias COCAÍNA e MACONHA são de uso proscrito no país (...)”
(
Sic
– ID 32128482) - Grifei.

Como se vê, o exame preliminar sobre as substâncias confiscadas nestes autos,
além de discriminar a sua natureza e quantidade
, aperfeiçoou-se pela
via procedimental equivalente à perícia definitiva
, isto é, mediante a submissão do material análogo à maconha à reação preliminar com
“Fast Blue Salt B”

e a submissão do material análogo à cocaína à reação preliminar com
“Tiocianato de Cobalto II”
.

Além disso, o laudo em questão e

as conclusões delineadas em seu bojo
vão ao encontro das demais provas dos autos
, a exemplo do relatório de monitoramento realizado pela Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar (ARI) em face do réu anteriormente à sua prisão e dos depoimentos testemunhais prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência, bem como pelo menor infrator supostamente envolvido pelo apelante no comércio malsão.

Por fim, denota-se que, ao apresentar as contrarrazões recursais,
o i. órgão acusador trouxe à baila o laudo pericial definitivo
, consoante se infere do ID 32128994, o qual
atesta justamente a presença de maconha e de cocaína nas substâncias periciadas
, de modo que, conquanto o documento tenha sido coligido ao feito posteriormente à sentença, certamente presta-se a corroborar a idoneidade do laudo de constatação preliminar, diante da identidade das conclusões obtidas.

Deste modo, apresenta-se
amplamente delineada na hipótese a materialidade da infração atribuída ao recorrente
, devendo assim ser
rejeitada
a tese absolutória formulado sob esse viés.

2.
Da requerida desclassificação do crime do art. 33,
caput
, para o delito do art. 28, ambos
da Lei n.o 11.343/06:

Como dito, a
materialidade da infração penal
encontra-se comprovada por meio do laudo preliminar de constatação (ID
32128482), bem como do
boletim de ocorrência (ID 32128466); do termo de exibição e apreensão (ID 32128467); do relatório de monitoramento realizado pela Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar e mídias audiovisuais anexas (ID 32128489 e ss.); do laudo pericial realizado no local do crime e respectivos anexos fotográficos (ID 32128476); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
FRANK SOUZA SANTOS
no narcotráfico e a respaldar a classificação típica de sua condenação, na medida em que foi preso em flagrante logo após
efetuar a venda
e enquanto
mantinha em depósito
, com a finalidade comercial, substâncias entorpecentes de uso proscrito no país.

Ademais, a situação de flagrância e o desiderato mercantil dos psicotrópicos confiscados em poder do recorrente são corroborados pelos depoimentos prestados na fase judicial pelas testemunhas

Luiz Miguel Olivencia Suarez Júnior
,
Carlos Henrique da Silva Mauerverck
e
Weverton Lacerda Cunha
.

Com efeito, a testemunha
Luiz Miguel Olivencia Suarez Júnior
alegou em juízo que é tenente da Polícia Militar e que está lotado na Agência Regional de Inteligência da corporação, bem como revelou que vinha recebendo diversas denúncias noticiando o comércio malsão na residência do apelante, sendo que, segundo o declarante, ao confrontar os dados com a inteligência da Polícia Judiciária Civil, desvelou que os investigadores detinham ainda a informação de que o suspeito possivelmente estocava o material ilícito em um terreno baldio anexo ao seu imóvel, razão pela qual o depoente e sua equipe passaram a monitorar o increpado, quando então notaram intensa movimentação de usuários de drogas ilícitas em seu domicílio.

A testemunha descreveu que, dentre os usuários, puderam flagrar e captar em imagens o momento em que o terceiro
Leandro Pereira dos Santos
,

já conhecido da Polícia, direcionou-se até a propriedade do réu, bem como narrou que abordaram tal indivíduo no momento em que saía do local, encontrando em seu poder uma porção de maconha, a qual, segundo o abordado, adquirira na casa do ora apelante e lhe fora entregue por intermédio do adolescente denominado
W. F. R.

Ato contínuo, os agentes de segurança pública ingressaram na propriedade e, de acordo com o testemunhante, a força tática realizou buscas no interior do imóvel, localizando entorpecentes no quarto do réu e em poder do menor, ao passo que a equipe do declarante, munida das prévias informações repassadas por denunciantes e pela Polícia Civil, dirigiu-se até o terreno ao lado da edificação, onde, nas exatas palavras do depoente,
“bem próximo da residência, questão de quatro, cinco passos adentrando no terreno
, o mato estava à meia-altura, já localizou, tinha um ‘trieirinho’,
a sacola estava meio escondida (...)
uma sacola amarela
(...) onde foi feita a abertura,
tinha uma balança de precisão, mais de cem porções de maconha embaladas, já prontas para venda”

(ID 32131454) – Grifei.

Em idêntico diapasão são os depoimentos judiciais das testemunhas
Carlos Henrique da Silva Mauerverck
e
Weverton Lacerda Cunha
, componentes da força tática que prestou auxílio à Agência Regional de Inteligência, os quais foram uníssonos em declarar que foram acionados para dar apoio à equipe de monitoramento depois que esta encontrou uma porção de maconha,

embalada em plástico amarelo
, com um usuário de drogas que saía do domicílio do réu.

Segundo as testemunhas, diante da informação repassada pelo usuário de que a droga lhe havia sido entregue por um inimputável na casa do apelante, os policiais adentraram na residência, onde se encontravam, além do recorrente e do adolescente, outros 02 (dois) usuários, sendo que todos tentaram empreender fuga do local e foram impedidos pelos agentes estatais.

Desta feita, ainda segundo os relatos judiciais, enquanto parte da força-tarefa se direcionou ao terreno baldio vizinho, a testemunha
Carlos Henrique da Silva Mauerverck
empreendeu revistas pessoais e também buscas no imóvel, tendo encontrado com o menor
W. F. R.
01 (uma) porção de maconha,
acondicionada em invólucro plástico amarelo idêntico àquele encontrado com o usuário momentos antes
, além de localizar,
no quarto do ora recorrente, 01 (uma) porção grande de pasta-base de cocaína, uma ou duas porções de maconha e quantia pecuniária em notas trocadas
.

Neste ponto, cumpre frisar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quanto inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, já tendo a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas assentado, em sede de uniformização de jurisprudência, que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT,
Enunciado n.o 08
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

In casu
,

as declarações judiciais cotejadas acima coadunam-se perfeitamente com o relatório de monitoramento elaborado pela Agência Regional de Inteligência da PMMT, sendo de se frisar que,
embora o usuário

Leandro Pereira dos Santos –
que implicou o apelante na mercancia ilícita e revelou também que o réu se utilizava de um adolescente para realizar a comercialização –
não tenha sido arrolado para depor em juízo
, o relatório em questão, além de descrever a dinâmica fática,

ilustra com imagens captadas em fotos e vídeos o exato momento da chegada e da saída do referido usuário na vivenda do increpado
, consoante se vê do ID 32128490 - Pág. 2 e da mídia audiovisual armazenada no
link
de ID 32131454 - Pág. 2, tudo a conferir plena verossimilhança aos uníssonos depoimentos dos policiais.

Além da intensa movimentação de usuários de drogas no domicílio do acusado, o relatório investigativo, embasando-se nos dados obtidos junto aos
registros da tornozeleira eletrônica utilizada pelo apelante por ocasião dos fatos
, demonstra ainda que, nas vésperas da prisão e em horários inusitados,
aquele se dirigia frequentemente ao terreno baldio situado ao lado de sua residência
, a exemplo do dia
04/03/2019, às 04h49min
; do dia
05/03/2019, às 05h25min
; e do dia
06/03/2019, às 07h08min
(ID 32128489 - Pág. 4/5).

Assim sendo, diante da prova testemunhal e documental coligida ao feito, não há como encampar a tese de que os entorpecentes localizados no domicílio do apelante destinavam-se apenas ao seu consumo pessoal e de que as drogas apreendidas no lote vizinho não lhe pertenciam, mesmo porque, os depoimentos colhidos durante a fase instrutória dão conta de que
a embalagem que envolvia as porções de maconha encontradas na residência do acusado, inclusive com indivíduo menor de idade, eram similares àquelas que envolviam centenas de porções localizadas no terreno baldio e àquela que envolvia a porção confiscada com o usuário
momentos antes da prisão em flagrante.

Ademais, o desiderato e a finalidade mercantis das drogas são evidenciados também por meio do
caderno de anotações manuscritas encontrado no loteamento, próximo ao quase meio quilo de maconha
, contendo informações relativas à comercialização dos entorpecentes, como nomes de adquirentes de drogas ilícitas, preços pagos ou devidos pelas substâncias e etc. (ID 32128478 - Pág. 1/2), importando ressaltar que, segundo o depoimento judicial das testemunhas
Luiz Miguel Olivencia Suarez Júnior
e

Carlos Henrique da Silva Mauerverck
, alguns dos
nomes constantes das anotações eram inclusive conhecidos no meio policial em virtude do seu notório envolvimento com o narcotráfico na região
.

Não bastasse, a pretensão desclassificatória aventada nas razões recursais esbarra com as
peculiaridades do caso concreto
de que trata o
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
, razão pela qual o pleito defensivo não comporta provimento.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto,
a análise concatenada dos depoimentos testemunhais e do laudo pericial juntado no ID 32128482 leva a concluir que,
além de cerca de
38g (trinta e oito gramas) de pasta-base de cocaína
e de cerca
21g (vinte e um gramas) de maconha
– confiscados
no interior da casa do recorrente
–,
foram localizados ainda outros
402g (quatrocentos e dois gramas) de maconha
no terreno vizinho à sua residência
, a
aproximadamente cinco passos do seu quintal
, valendo ressaltar que os registros da tornozeleira eletrônica revelam a assiduidade com que o réu frequentava aquele local (ID
32128489 - Pág. 4/5).

Desta maneira,
chama a atenção
a
expressiva quantidade de drogas de diferentes espécies
apreendida por ocasião da prisão do apelante,
uma delas de
natureza altamente nociva

e a outra, embora menos viciante, com massa de
quase de meio quilo
, acondicionada em
118 (cento e dezoito) porções individualizadas
, não se descuidando também do confisco da
balança de precisão
junto às porções e do
caderno de anotações contendo informações relativas ao comércio malsão
.

Ademais, o apelante é
reincidente em crime doloso
(PEP código 227313), possui
outras ações penais em trâmite contra si
e foi implicado no narcotráfico em decorrência de
notitias criminis
prestadas em seu desfavor tanto à Polícia Civil quanto à Polícia Militar
, sendo que, ao prestar depoimento em juízo, o policial civil
Matheus Soares Augusto
revelou expressamente que
“o
Frank
já era conhecido da nossa equipe, né,
na época dos fatos, ele era conhecido lá na região como o gerente mesmo do tráfico
, essas informações dos usuários, né, a gente conversava”
(ID 32131454) – Sublinhei.

Oportunamente, friso que o simples fato de
possuir em depósito
o vultoso montante de substâncias ilícitas com a
finalidade comercial
, por si só, já caracteriza o crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06, o qual detém
natureza de ação múltipla ou mista alternativa
e
cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 07

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Por fim, mesmo que procedente a alegada condição de usuário, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no que refere ao delito do art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06, a inviabilizar a pretendida desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
a classificação típica em que incursionado o agente.

3.
Da vindicada readequação da pena decorrente do delito de tráfico de drogas
:

3.1.
Da pena-base
:

Ressai do r. édito impugnado que, ao contrário do que se deu com a pena-base do delito de receptação, a sanção básica derivada do crime de tráfico de drogas afastou-se do patamar mínimo legal e foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída à
NATUREZA E À QUANTIDADE
da droga, as quais foram depreciadas pelo juízo
a quo
com base na seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Quanto à
culpabilidade
,
consequências
,
circunstâncias
,
antecedentes
e
motivos
, nada há em desfavor produzido nos autos. Considerando o
comportamento da vítima
, não deve ser analisada em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública. Analisando-se os
vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006
, verifico que
foram encontradas drogas de qualidade distinta, sendo maconha e cocaína, em quantidade considerável (423,937g de maconha e 38,144g de cocaína)
, o que sob o prisma da avaliação do vetor qualidade do entorpecente
justifica a majoração da pena em 1/5 (um quinto)
. (...),
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.
”.
(ID

32128986 - Pág. 2) – Destaquei.

Como se sabe, a regra do art. 42 da Lei n.o 11.343/06 comanda que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
, não havendo falar, destarte, em ilegalidade na exasperação operada na primeira fase da dosimetria pelo juízo
a quo
.

Quanto ao aventado
excesso
e à alegada
falta de razoabilidade
no incremento levado a efeito pelo d. sentenciante, consigno que
a fixação da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada
, ou seja, a viabilidade da modificação do aumento aplicado na instância singela dependeria necessariamente da existência de ilegalidade flagrante, de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Não discrepa o entendimento do eg. STJ, de acordo com o qual
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”

(STJ - HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) – Grifei.

Na hipótese, o aumento sobre a sanção basilar operado na sentença, isto é, 01 (um) ano de reclusão,
não
vai de encontro com o princípio da razoabilidade e tampouco ofende os limites estipulados pelo axioma da proporcionalidade,
especialmente
diante da expressiva
quantidade
de drogas
–
cerca de meio quilo
–
e da
natureza

diversa
dos psicotrópicos
, dentre os quais,
pasta-base de cocaína
, substância altamente nociva e de elevado poder viciante.

Mesmo porque, é cediço que
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, de modo que
cada vetor judicial pode ser valorado e quantificado de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, contanto que em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos preceituados
pelo
Enunciado Orientativo n.o 39
da Jurisprudência Uniformizada

da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do TJMT.

Conserva-se
, pois, a pena-base estipulada na sentença.

3.2.
Do almejado decote da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/
06:

O art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06 preceitua que as penas cominadas aos crimes previstos nos artigos 33 a 37 do mesmo diploma legal serão acrescidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), se a
“sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente (...)”
.

Na hipótese, a despeito do entendimento contrário expendido nas razões recursais, após o detido cotejo das provas que instruem o feito, concluo que restou
suficientemente demonstrado o envolvimento do menor W. F. R. na mercancia ilícita desenvolvida pelo ora apelante
, a justificar a incidência da majorante em questão, na fração de 1/6 (um sexto), tal qual aplicou o d. juízo
a quo
.

Com efeito, os depoimentos colhidos no curso da instrução criminal, especialmente dos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência, atestam que o
adolescente em questão,

nascido em
12/09/2003

(ID

32128460 - Pág. 2), portanto, com
15 (quinze) anos de idade à época dos fatos
,
era
instrumentalizado pelo recorrente como intermediador das vendas de substâncias entorpecentes
, sendo de se frisar que a abordagem do réu e o ingresso dos agentes estatais em sua residência ocorreu justamente após um usuário revelar aos policiais que havia acabado de adquirir drogas junto ao inimputável, na residência do apelante.

A propósito, relatou a testemunha
Carlos Henrique da Silva Mauerverck
que o usuário abordado na saída da casa do réu
“havia informado que tinha pego com o menor na residência (...)
esse menor, segundo o rapaz que havia saído lá de dentro, era o que entregava até então a droga do suposto dono da casa
(...) e no bolso do menor (...)
foi encontrado o valor de R$ 25,00, bem como substância análoga à maconha
”
(ID 32131454) – Destaquei.

Na mesma toada, a testemunha
Weverton Lacerda Cunha
narrou que
“o
Leandro
foi abordado e encontrado com ele uma porção de substância análoga à maconha (...)
indagaram ele e ela falou que tinha recebido a porção de entorpecente do menor Wanderson e tinha pago a quantia de R$ 10,00
”
(ID 32131454) – Negritei.

Não discrepou o relato da testemunha
Luiz Miguel Olivencia Suarez Júnior
, segundo o qual
“tinha um menor de idade, um adolescente,
Wanderson
,
ele era o responsável por entregar o entorpecente e recolher o dinheiro, é o famoso ‘avião’ que a gente chama
. Sim, senhor, porque foi ele que,
através do monitoramento e também em entrevista com o usuário, a gente verificou que foi esse menor que entregou o entorpecente para o usuário
, que a gente apreendeu. A casa é do
Frank
”.
(ID 32131454) – Grifei.

Na lição de
Ricardo Marcão
,
“
‘envolver’ criança ou adolescente tem o sentido de atuar conjuntamente, utilizar ou contar com a participação
.
É hipótese em que o agente atua em concurso eventual com criança ou adolescente
, aliás, prática recorrente no ambiente do tráfico, notadamente em razão da menor capacidade de discernimento e resistência moral daqueles (...)”.
(MARCÃO, Renato. Tóxicos: lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006: anotada e interpretada. 10. ed. – São Paulo: Saraiva, 2015, p. 229).

A cooptação do menor para o narcotráfico, por parte do ora apelante, torna-se ainda mais evidente diante da malsucedida tentativa do inimputável em isentar o acusado de qualquer responsabilização criminal, chegando inclusive a se contradizer reiteradamente durante a sua oitiva judicial e a externar assertivas que sequer correspondem com a realidade processual.

Nesse sentido, ao ser questionado sobre a procedência dos mais de 400g (quatrocentos gramas) de maconha encontrados no terreno baldio vizinho à casa do recorrente, o adolescente sustentou ao representante do Ministério Público que eram de sua propriedade e que teria acabado de vendê-los ao réu para o consumo pessoal deste, poucos momentos antes do ingresso policial no domicílio, quando lhe havia repassado
um pedaço inteiro da substância ilícita pesando cerca de meio quilo
, o que certamente
vai de encontro com o arcabouço probatório dos autos
, segundo o qual
a droga estava acondicionada em 118 (centro e dezoito) porções individualizadas e prontas para a venda
.

Em suma, estando satisfatoriamente comprovado nos autos que o recorrente
FRANK SOUZA SANTOS

envolvia
o adolescente
W. F. R.
na mercancia ilícita de drogas,
conserva-se incólume
a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/06.

4.
Da almejada
absolvição do crime de receptação simples
:

Como se sabe, o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire,
recebe
, transporta, conduz ou
oculta
, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte, sendo de se fritar que, quanto ao
elemento
volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no §3.o do art. 180 do Código Penal.

Partindo dessas premissas, tem-se que a
materialidade da infração penal
encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência n.o 2019.68709, atestando que o bem encontrado em poder do apelante provinha de prévio furto (ID 32128471); do termo de reconhecimento de objeto e do termo de entrega e restituição à vítima (ID 32128473 - Pág. 1/2); bem como das declarações colhidas na Delegacia e em juízo.

Quanto à
autoria
delitiva, por seu turno, é igualmente certa e recai sobre o recorrente
FRANK SOUZA SANTOS
, na medida em que foi localizado e preso em poder da
res furtivae
, qual seja, 01 (um) tampão automotivo com um par de triaxial, da marca
Pioneer
, apenas 02 (dois) dias após a subtração do bem em desfavor da vítima
Luiz Henrique Souza Machado
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do
crime de receptação
, quando o suspeito é surpreendido na posse do bem receptado, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
.

A propósito, de inteira pertinência o seguinte julgado do C. STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB).
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. (...). 4. Habeas corpus não conhecido”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara Criminal, segundo o qual
“nos crimes de receptação, a ‘res’ apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens
”
.

(TJMT – Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) – Sublinhei.

In casu
,
a situação de flagrância restou amplamente corroborada em juízo
, especialmente por meio dos depoimentos prestados pelos policiais militares
Luiz Miguel Olivencia Suarez Júnior
,
Carlos Henrique da Silva Mauerverck
e
Weverton Lacerda Cunha
, que funcionaram na prisão do réu, os quais foram uníssonos em relatar que o objeto de origem ilícita estava guardado no quarto do recorrente.

Quanto à alegação defensiva sustentando a
ausência de dolo
na conduta, não se ignora a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Dito de outra forma, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte, lançar mão da sua sensibilidade e raciocínio dedutivo para aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja,
devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime
, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
e da destinação que este confere à coisa.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito epistêmico
. Nesse sentido:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.
Grifei.

Na hipótese,
as peculiaridades do caso concreto são suficientes para demonstrar o liame subjetivo do agente
, uma vez que, segundo o depoimento da companheira do apelante em juízo, este se encontrava
desempregado à época dos fatos
, ou seja, em princípio,
não possuía condições financeiras para adquirir o tampão automotivo com par de triaxial

avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais)
, entretanto,
foi encontrado em poder do bem,
sem a respectiva nota fiscal ou qualquer comprovante de procedência lícita
.

Não bastasse, o objeto foi localizado guardado
no interior de um dos cômodos da residência do apelante
, que, segundo as provas dos autos, funcionava como
verdadeiro ponto de comercialização de entorpecentes
, com
intensa movimentação de usuários de drogas
, não fugindo à razoabilidade concluir que, eventualmente, algum destes venha a executar crimes de outras espécies e a pagar pelo sustento do próprio vício com os proventos destes delitos.

Ademais, ao ser questionado em juízo sobre a procedência do bem, o réu sustentou que
estaria relacionado ao seu ex-cunhado, o qual
“mexia com som”
, e disse desconhecer a existência do bem no domicílio até a apreensão feita pelos policiais. Contudo, tal
negativa de autoria
mostra-se deveras
inverossímil
, uma vez que, segundo o policial
Carlos Henrique da Silva Mauerverck
, o objeto
estava no quarto do increpado
, não sendo razoável crer que não havia notado a sua existência.

Além disso, a versão do acusado encontra-se ainda
isolada

nos autos
, visto que
nem mesmo o próprio réu mencionou o seu ex-cunhado no interrogatório extrajudicial
(ID 32128462 - Pág. 3), ao passo que a i. defesa, por sua vez, não trouxe à baila qualquer elemento de prova que respaldasse o álibi do interrogado, tampouco arrolou como testemunha o suposto parente, em desatenção à regra do art. 156 do Código de Processo Penal.

A propósito, em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Por fim, quanto à alegação de que o
bem receptado foi restituído à vítima
e, portanto, incidiria na hipótese o
princípio da bagatela imprópria
, é certo que a tese desmerece melhor sorte, visto que a jurisprudência do eg. STJ orienta que
“o simples fato de o produto receptado haver sido restituído à ofendida não justifica, por si só, a aplicação do princípio da bagatela”

(AgRg no HC 336.487/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017) – Destaquei.

Mesmo porque, é de ressaltar que
a devolução do bem
in casu
não foi voluntária ou espontânea
, mas decorreu da prisão do réu e da apreensão da
res
pela força policial.

Demais disso,
descabe cogitar a desnecessidade da pena no caso concreto diante da
habitualidade delitiva do apelante
, uma vez que ostenta em seu desfavor a
condenação criminal proferida nos autos da ação penal n.o

2479-98.2010.811.0012 – código 36406
, na qual foi
apenado com 20 (vinte) anos de reclusão
pela prática do
crime de latrocínio
, com
trânsito em julgado para o Ministério Público em 10/09/2012 e para a defesa em 02/07/2012

[PEP n.o 7227-90.2016.811.0004 – código 227313].

Nesses termos e à luz do princípio do livre convencimento motivado,
mantém-se
o desfecho condenatório pelo delito de receptação simples
.

5.
Do pleiteado afastamento da pena de multa
:

Por fim, embora não teça maiores digressões a respeito, o recorrente pugna pela exclusão da pena de multa imposta, com base na alegada situação de hipossuficiência financeira.

Entretanto, a pretensão
tampouco deve prosperar
.

Isto porque, a pena de multa prevista no preceito secundário das normas tipificadas no art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06 e art. 180 do Código Penal
detém natureza jurídica de

sanção penal patrimonial
e possui
caráter
cumulativo
por força do próprio imperativo legal
, de modo que o seu afastamento pela via hermenêutica poderia implicar em arbítrio judicial e em ofensa ao princípio da legalidade, previsto art. 5.o, inc. XXXIX, da Constituição Federal.

Ademais, é de se frisar que a regra prevista no
art. 60,
caput
, do Código Penal
e a suposta situação econômica do condenado foram fielmente observadas pelo d. juízo sentenciante.

Deveras, a exegese concatenada do
art. 49, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e,
na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, verte da sentença que
eventual pobreza do condenado foi considerada pelo juízo
a quo
, o qual fixou o valor unitário dos dias-multa, tanto para o delito de tráfico de drogas quanto de receptação simples,
na mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(ID 32128986 - Pág. 3 e ID 32128986 - Pág. 7).

Por derradeiro, conquanto alegue ser pobre na forma da lei, o apelante
não trouxe à baila provas capazes de respaldar a alegação
, sendo certo que, como a aferição quanto à efetiva miserabilidade do réu
vincula-se à fase executória
, este Sodalício estadual entende que
“
compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa

e a de prestação pecuniária
. (...)”
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Destaquei.

Diante deste cenário, descabe cogitar a exclusão da pena de multa.

6.
Do requerido direito de recorrer em liberdade:

Como se sabe, o art. 387, §1.o, do Código de Processo Penal prevê que, ao prolatar sentença condenatória, o juiz decidirá,
fundamentadamente
, sobre a manutenção, revogação ou substituição da prisão preventiva ou de outra medida cautelar imposta ao réu.

Na hipótese, consoante relatado, o recorrente alega que o juízo sentenciante não lançou mão de fundamentação idônea para manter o
carcer ad cautelam
.

A título de contextualização, transcrevo o trecho pertinente do édito impugnado,
in verbis
:

“Do direito de recorrer em liberdade. Ante a
quantidade da pena aplicada
, a
valoração negativa de circunstâncias judiciais
; a
reincidência e o regime fixado
, bem como considerando que o acusado
permaneceu preso durante todo o tramitar da ação penal
,
invoco as razões da preventiva de fls. 124/126, e, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade
”.
(ID 32128987 - Pág. 1) – Grifei.

Como se vê, o argumento lançado pelo magistrado
a quo
é idôneo e se sustenta plenamente, já tendo o TJMT assentado, inclusive em sede de uniformização de jurisprudência, que
“
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJe no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Ademais, atento à decisão que originalmente decretou a prisão preventiva do réu, à qual se remeteu o d. magistrado, é possível verificar que
subsistem plenamente presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
, tanto o
fumus comissi delicti
– agora inclusive com maior grau de certeza do que outrora – quanto o
periculum libertatis
, isto é, o
risco à ordem pública
derivado da
gravidade em concreto
da conduta, ante a
expressiva quantidade de drogas de naturezas diversas
, e da
probabilidade de reiteração delitiva
, ante a
reincidência do agente
e a existência de
outras ações penais tramitando em seu desfavor
(ID 32128952).

Assim, não há falar em liberdade provisória, devendo ser
preservada a segregação cautelar do apelante
.

Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, o apelante
prequestiona
“toda a matéria e dispositivos constitucionais e infralegais discutidos”
(ID 32128993, p. 5).

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FRANK SOUZA SANTOS
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 3821-56.2019.811.0004 – código 302749.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020